Tribunal: TJMT
Processo: 1036905-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036905-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), R. M. S. D. A. - CPF: 122.521.221-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DOMICÍLIO NÃO COMPROVADO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR COM HIDROCEFALIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento mensal de suplemento alimentar e
equipos
para menor diagnosticado com hidrocefalia e persistência hiperplástica de vítreo primário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de insumos alimentares não padronizados pelo Sistema Único de Saúde; (
ii
) se as preliminares de falta de interesse processual e domicílio não comprovado merecem prosperar.

III. Razões de decidir

3.
As preliminares
de falta de interesse processual e domicílio não comprovado foram rejeitadas, tendo em vista as diligências extrajudiciais realizadas e a desnecessidade de comprovante de endereço em nome próprio.

4. O direito à saúde, especialmente para menores, é garantido constitucionalmente, impondo aos entes públicos o dever de fornecer tratamentos essenciais.

5. A jurisprudência pacífica reconhece a possibilidade de fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS, quando comprovada a imprescindibilidade por laudo médico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do insumo à apresentação trimestral de prescrição médica e à realização de bloqueios de verbas apenas para o período de tratamento.

Tese de julgamento: "1. A falta de comprovante de endereço em nome próprio não configura óbice processual.
2
. O direito à saúde de crianças prevalece sobre questões burocráticas, permitindo o fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS. 3. O fornecimento de tratamentos de saúde pode ser condicionado à apresentação periódica de prescrições médicas atualizadas."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; ECA,
arts
.
4o, 7o
e 11; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.11.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT)
que
, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1067639-72.2024.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse do menor R.M.S.D.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante
, no prazo de 5 (cinco) dias,
forneça mensalmente o
S
uplemento
A
limentar
Nan

Supreme

e
Equipos
, em favor da criança, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O agravante sustenta a ausência de interesse processual pela falta de requerimento administrativo, bem como que não ficou comprovado o domicílio do requerente.

Argumenta que
se trata de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde,
assim
como que o laudo médico não aponta a ineficácia da alternativa disponível no SUS e não comprova a imprescindibilidade do produto pleiteado.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

Subsidiariamente defende o direcionamento primário da obrigação ao
M
unicípio
de Cuiabá (MT),
a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses, que em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos a liberação seja gradual e precedida de prestação contas, bem como que seja determinado para razoável para o cumprimento da obrigação por não se tratar de urgência ou emergência e pela necessidade de procedimento licitatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 260485165).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.
272225367.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 277
454877).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1067639-72.2024.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse do menor R.M.S.D.A.,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante
, no prazo de
5
(cinco) dias,
forneça mensalmente o
S
uplemento
A
limentar
Nan

Supreme

e
Equipos
, em favor da criança, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Da preliminar de falta de interesse processual.

Como cediço, o interesse de agir diz respeito à necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Não há falar em ausência de interesse processual quando a parte autora tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito
.

No caso,
verifica-se o Ministério Público Estadual, por meio da
19a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá
(
MT
),

esgotou as tentativas extrajudiciais para atender às necessidades da criança, uma vez que foram promovidas diligências para a aquisição dos insumos, mormente considerados os ofícios encaminhados à
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá
e à
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
requerendo administrativamente os insumos em questão

(Id. 260260664 - pp. 27-29).

Frisa-se que
foram juntados aos autos c
omprovante
s
de
que houve diligência por parte do Ministério Público
Estadual
perante a
Secretaria Estadual de Saúde
, no sentido de adquirir o suplemento alimentar requisitado, contudo, não obteve resposta.

Infere-se, portanto, que a Administração Pública teve ciência da condição de saúde do recém-nascido, bem assim da necessidade dos insumos requisitados para a sua higidez.

Rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir
.

Da arguição d
e
domicílio
não comprovado.

O Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de domicílio não comprovado, diante da apresentação de fatura pertencente a terceiro e
não legível
.

Da acurada análise do comprovante de residência carreado com a inicial, verifica-se

que o documento se encontra em nome
do genitor da criança
, Irã Souza de Araújo
, conforme
consta
da
sua
certidão de nascimento

(
I
d.
260260664 -
p
. 16
).

Ademais, o entendimento jurisprudencial se dá no sentido de desnecessidade de juntada de comprovante de endereço em nome próprio.

Sobre o tema, veja-se o precedente mato-grossense com diversas referência a julgado do c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES. DISTINÇÃO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO
CREDOR.
DOCUMENTOS APÓCRIFOS. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO.CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Os documentos indispensáveis à propositura
da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/11/2022). Deve ser cassada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, apenas em razão da ausência de comprovante de endereço no nome da parte reclamante, por se tratar de exigência sem respaldo legal.
2. Havendo multiplicidade de demandas com fundamentos em idêntica questão de direito, o tribunal poderá afetar a controvérsia e suspender o trâmite de todos os processos pendentes que possuem idêntica causa de pedir (artigo 1.036 do CPC). Todavia, se a causa de pedir for similar, mas não identifica, a suspensão não se aplicará, desde que demonstrada a efetiva distinção da matéria examinada (art. 1.037, § 9°, do CPC). 3. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos,
impugnados
especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. 4. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). A negativação questionada era a única registrada e gera dano moral. 5. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente o valor do restritivo (R$ 916,70) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em R$ 8.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. 6. Recurso conhecido e não provido. 7.
Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95).
”
(N.U 8010816-79.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

[sem destaque no original]

O entendimento jurisprudencial pátrio não destoa:

“
DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Comprovante de endereço não constitui documento indispensável à propositura da ação. Suficiente
a

indicação do local da residência, tal qual como efetuada ao ser distribuída a ação
. Juntada de extrato do Serasa/SCPC. Prova documental que poderá ser objeto de produção durante a instrução processual. Documentos copiados aos autos com a pretensão inicial e emenda que se mostravam suficientes para início da marcha processual. O indeferimento da petição inicial deve ser reservado para hipóteses excepcionais, pois deve ser prestigiada a extinção do processo pelo exame do seu mérito, em atenção aos seus fins instrumentais e à moderna concepção do processo como meio destinado à boa realização da justiça. Extinção do processo afastada para que o feito tenha regular prosseguimento. Apelação provida.
”
(
TJSP; Apelação
Cível 1028994-75.2024.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 17/12/2024).

[sem destaque no original]

Preliminar rejeitada.

Mérito
.

Consta dos
autos que a criança, atualmente com
3
(três) meses,
diagnosticada com Hidrocefalia e Persistência Hiperplás
t
ica de Vítreo Primário,
recebeu alta do Hospital Geral Universitário e em razão da
necessidade de
dar continuidade à dieta, via
na
s
oenteral
, que estava sendo realizada no referido hospital
, foram prescritos ao paciente 8 (oito) latas por mês do Leite
Nan

Supreme
(0-6 meses) 400
g e
240 (duzentos e quarenta)
E
quipos
por mês.
Contudo, a família não tem
condições financeiras para custear as despesas referentes ao tratamento de saúde.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos
,
litteris
:

“A necessidade de a criança fazer uso do referido Suplemento Alimentar foi devidamente comprovada por meio de 01 Laudo Médico ID 176641485 (pág. 12), assinado pela Médica Residente Pediatria Dra. Elizandra de Peres (CRM/MT 13109), vejamos:

‘LAUDO MÉDICO PACIENTE RAVI MIGUEL DE SOUZA ARAÚJO, LACTENTE,
2
MESES E 6 DIAS DE VIDA, DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA E PERSISTENCIA HIPERPLÁSICA DE RESPECITVAMENTE. VITREO PRIMÁRIO COM CORREÇÃO EM 17/09 E 08/11, NA DATA DE HOJE,
O MESMO
RECEBE DIETA VIA NASOENTERAL, FAZENDO USO DE
: NAN SUPREME 0-6 MESES (
4
LATAS/MES DE 800G OU 8 LATAS/MES DE 400G) - EQUIPOS PARA DIETA (240 UNIDADES/MÊS)
CID: G91.0 | Q14.0.’ sic

No ID 176641485 (págs. 22/23), juntou-se Orçamento do Suplemento Alimentar e
Equipos
que a criança necessita fazer uso mensalmente.

O Ministério Público empreendeu diligências no âmbito extrajudicial junto aos Entes Públicos requeridos (Ofícios n.o 1308 e 1309/2024/19aPJIJ), entretanto, restaram infrutíferas, conforme documentos anexados no ID 176641485 (págs. 19/21).

Em razão do alto custo do tratamento, a família não tem condições de custeá-lo sem prejuízo do próprio sustento, conforme narrado pelo Ministério Público na petição inicial e comprovado através da declaração de hipossuficiência anexada ao ID 176641485 (pág. 11).

Sobre a matéria em apreço, é importante observar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem de forma pacífica que há responsabilidade solidária no dever de prestar o direito à saúde, por parte da União, Estados e Municípios (RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e
AREsp
1841444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
16/08/2021).

No tocante aos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o E. TJMT, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem consolidado entendimento no sentido de que
descabe
discricionariedade e alegação de reserva do possível do Poder Executivo quanto a efetivação da garantia, pois se trata de verdadeira obrigação, cabendo, inclusive, ao Poder Judiciário suprir eventual omissão, sobretudo por tratar-se de direito que deve ser atendido com absoluta prioridade (N.U 1000294-30.2020.8.11.0009,
REsp
1771912/PR, RE 855.178/RG).

Sobre a possibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública em hipóteses semelhantes à dos autos, é uníssono o entendimento jurisprudencial brasileiro (STJ - MC 11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119; TJ-MT - APL: 00045667820158110003 98104/2016, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Data
de Julgamento: 24/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/07/2017; TJ-MS - AI: 14018752020178120000 MS 1401875- 20.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 20/06/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2017; TJ-PA - AG: 200330056305 PA 2003300-56305, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2009, Data de Publicação: 23/06/2009).

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado
pelo ECA
, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do CPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir o Requerido a fornecer, em favor da criança, os
Suplementos Alimentares e
Equipos
pleiteados na inicial.

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino
:

1
)
Intime-se o Estado de Mato Grosso (PGE)
, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, forneça MENSALMENTE o Suplemento Alimentar
Nan

Supreme
400g e
Equipos
, em favor da criança
Ravi
Miguel
Souza de Araújo
, nascido em 06/09/2024, filho de Lilian Regina Araújo e Irã Souza de Araújo, inscrito sob o CPF no 122.521.221-96, portador do Cartão SUS no 898 0063 7859 1867, residente e domiciliado à Rua J4, Casa 18, Quadra 117, Bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, Telefone (65) 9.9356- 6918, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas”.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de insumos alimentares não padronizados pelo Sistema Único de Saúde

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento médico necessá
rio à higidez da parte agravada, com
pouco tempo de nascida e
com
grave
s
problemas de saúde.

Ressalta-se que foram juntados aos
autos documento
s
médico
s
que demonstra
m
a imprescindibilidade do uso do insumo postulado durante o tratamento
da criança

Ademais, por meio dos artigos 4o, 7o e 11, §2o
,
o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
assegura a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente
.

O fato de os insumos
não ser
em
padronizado
s
pelo SUS não é suficiente para afastar
a obrigação do Estado de fornecê-los
, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

A jurisprudência do c. STJ, por meio do
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), exige, nesses casos, a comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento, requisitos estes que foram atendidos no presente caso.

Nesse sentido, sobre o tema:

“
REEXAME NECESSÁRIO
– AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO
SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim, mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.
”
(
TJMT
N.U 0015052-29.2016.8.11.0055,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018,
Publicado
no DJE 13/11/2018)
.

Dessa forma, na via estreita do presente recurso e e
m cognição não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a
necessidade e
urgência para o
fornecimento dos
insumos
pleiteado
s
,
sob pena
de
complicação do quadro clínico da criança.

Assim, n
este momento processual, pelo atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade dos insumos
pleiteados
,
mormente considerado q
ue há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida
para custear o tratamento
requisit
ado
, n
ão justifica a
reforma
da decisão impugnada.

Realça-se, e
m sede de cognição sumária e não exauriente da matéria, a probabilidade do direito
do autor, ora agravado
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Deste modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública lhe forneça
os insumos
receitado
s
pelo médico especialista.

Na mesma linha,
o pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
insum
o
pleiteado, visando resguardar o direito d
o
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por outro lado, pertinentes os pedidos subsidiários para que
(i)
seja
a parte
agravad
a
compelid
a
a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica, a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
a
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Por derradeiro, c
onforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de
acordo com as regras
de repartição de competências, cabendo ao Estado
a

responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

No caso,
c
onsiderando
o alto custo
do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar ao Estado de Mato Grosso
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o
insumo
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a
sua

manutenção
à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025